Tribunal: STF
Processo: RE 80674
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
DA LEITURA DO ACÓRDÃO RECORRIDO VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO ENTRE O PEDIDO E A DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO.
CONFIGURA-SE, IMPLICITAMENTE, NEGATIVA DE VIGENCIA DE REGRA CONTIDA
NO ART. 460 DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO, A FIM DE ANULAR A SENTENÇA OBJETO DA SUPLICA DERRADEIRA